Tribunal: TJPA
Processo: 0013174-37.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013174-37.2005.814.0301
EMBARGANTE: BRUCE DAVID LEITE, MÔNICA LEITE FERREIRA, JANET LEITE SIDRIM e EDNA MAE LEITE SOARES
EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 1732/1734
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDOS. PROCESSO FÍSICO. PROTOCOLO DE PETIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, §3º, DA PORTARIA N. 001/2018-GP/VP. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS AS 20HS. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 015/2011-GP C/C O ART. 1023, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno e desprovê-lo, nos termos do voto da Desª Relatora.

Turma Julgadora:

Plenário da 1ª Turma de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013174-37.2005.814.0301
EMBARGANTE: BRUCE DAVID LEITE, MÔNICA LEITE FERREIRA, JANET LEITE SIDRIM e EDNA MAE LEITE SOARES
EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 1732/1734
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRUCE DAVID LEITE, MÔNICA LEITE FERREIRA, JANET LEITE SIDRIM e EDNA MAE LEITE SOARES
, em face da decisão monocrática de fls. 1732/1734 que não conheceu do recurso de embargos de declaração interposto pelos ora agravantes.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO FÍSICO. PROTOCOLO DE PETIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 5º, §3º, DA PORTARIA N. 001/2018-GP/VP. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS AS 20HS. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 015/2011-GP C/C O ART. 1023, DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Em suas razões recursais (fls. 1732/1734) alegam os Embargantes que os embargos de declaração anteriormente interpostos são tempestivos.

Aduzem que o equívoco na interposição do recurso na via digital não pode ser sancionada de forma tão severa.

Sustentam que, na espécie, o prazo legal foi observado, apesar de o recurso ter sido protocolado digitalmente.

Defendem a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Requereram o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração.

Em sede de contrarrazões (fls. 1749/1754), a parte contrária defende a manutenção da decisão monocrática ora agravada, aduzindo que os agravante agem de má-fé.

Sustenta que tinham pleno conhecimento da Portaria Conjunta n.º 001 - GP/VP deste TJPA, no sentido de que os feitos distribuídos no 2º Grau, no sistema processual LIBRA continuariam tramitando em meio físico.

Defende aplicação de multa, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno.

Requereu o desprovimento do presente agravo interno.

É o relatório.
VOTO
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Com efeito, a monocrática ora agravada é clara no sentido de que embora o recurso tenha sido interposto tempestivamente, desrespeitou a Portaria n.º 001/2018-GP/VP a qual estabelece que os recursos distribuídos no 2º grau através do Sistema Processual LIBRA permanecem na forma física, mesmo após a integração do sistema processual PJE.

Neste sentido, o art. 5º, da Portaria n. 001/2018-GP/VP, vejamos:
Art. 5º A partir da implantação do Sistema PJe nas unidades judiciárias do Estado do Pará, o recebimento de petições inicial ou intermediária relativas aos processos que nele tramitam somente poderá ocorrer no meio eletrônico próprio do Sistema ou conforme o Modelo Nacional de Interoperabilidade, instituído nos termos da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 3/2013, exceto nas situações previstas para peticionamento fora do Sistema.
(...)
§ 3º
OS FEITOS JÁ DISTRIBUÍDOS, NO SISTEMA LIBRA, NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO SERÃO PROCESSADOS NESTE SISTEMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - DEVENDO AS PETIÇÕES E RECURSOS INCIDENTAIS SER PROCESSADOS EM MEIO FÍSICO
-, exceto se, no exercício da competência prevista no art. 37, II, do Regimento Interno, houver autorização da Vice-Presidência do TJPA quanto à digitalização e conversão para o Sistema PJe. (Redação dada pela Portaria Conjunta nº 2/2018-GP/VP, de 11/9/2018, publicada na Edição nº 6504/2018 - quarta-feira, 12 de setembro de 2018)

Neste raciocínio, considerando também que a Resolução Nº 015/2011-GP, que instituiu o Protocolo administrativo e judicial integrado no âmbito do Tribunal de Justiça e dos Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Belém estabeleceu o seu funcionamento no horário de 08:00 as 20:00 horas, nos dias úteis, sem prorrogação, e que o protocolo do expediente no PJE foi realizado após as 20hs, mostra-se evidente o erro grosseiro e a intempestividade recursal.

Sendo assim, deve ser mantida a monocrática ora agrava, eis que a interposição do recurso na forma eletrônica, no sistema PJE, consubstancia-se em erro grosseiro, considerando o teor da . 001/2018-GP/VP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, 26 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora